Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 44, III, do CP, os maus antecedentes inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade. No entanto, o § 3o do dispositivo legal possibilita sua aplicação, ainda que o sentenciado tenha condenação penal anterior, caso a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
2. Embora não seja reincidente específico, o réu foi condenado anteriormente pela prática dos crimes de associação criminosa - de natureza permanente - e de tráfico de drogas - equiparado a delito hediondo -, e, embora tenha tido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito em uma dessas condenações, voltou a delinquir, demonstrando que nova substituição não se mostra suficiente à prevenção e à repressão do delito, não sendo socialmente recomendável.
3. Recurso desprovido.